Tribunal: TJMT
Processo: 1022898-02.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022898-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), HELIO MOLON - CPF: 528.071.188-87 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). COEXISTÊNCIA SIMULTÂNEA. DISTINÇÃO ENTRE VALIDADE CONTRATUAL E REGULARIDADE OPERACIONAL DAS CONSIGNAÇÕES. INAPLICABILIDADE DO TEMA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Ilegalidade de Descontos Consignados c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, até o julgamento definitivo do Tema 1.414 do STJ. O agravante sustenta que a demanda originária não discute a validade de contratos de cartão consignado, mas a alegada ilegalidade da manutenção simultânea de operações de RMC e RCC sobre o mesmo benefício previdenciário de espécie 88, requerendo o afastamento do sobrestamento e o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa à alegada irregularidade da coexistência simultânea das modalidades RMC e RCC sobre o
mesmo benefício previdenciário se enquadra na matéria submetida ao julgamento do Tema 1.414 do STJ, apta a justificar a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.414 do STJ delimita controvérsia relacionada à validade dos contratos de cartão de crédito consignado, ao dever de informação ao consumidor, ao eventual caráter abusivo da contratação, ao prolongamento da dívida e às consequências decorrentes da eventual invalidação contratual.

A causa de pedir da ação originária não impugna a validade formal dos contratos, a forma de contratação, a autenticidade das assinaturas, os encargos contratuais ou a existência da relação jurídica.

A demanda centra-se na alegada ilegalidade da manutenção simultânea das modalidades RMC e RCC sobre o mesmo benefício previdenciário de espécie 88, sob o argumento de incompatibilidade com as normas administrativas aplicáveis à consignação previdenciária.

A controvérsia acerca da regularidade operacional da consignação múltipla possui natureza jurídica distinta da discussão sobre a validade intrínseca dos contratos de cartão consignado submetida ao Tema 1.414.

A suspensão de processos fundada em recurso repetitivo exige correspondência efetiva entre a matéria afetada e a questão jurídica debatida no caso concreto, não sendo suficiente mera semelhança terminológica ou temática.

A existência de operações de cartão consignado em ambas as hipóteses não elimina a distinção entre a discussão contratual objeto do Tema 1.414 e a discussão sobre a regularidade da coexistência de averbações consignáveis formulada na demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC exige identidade substancial entre a controvérsia do processo e a matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos.

O Tema 1.414 do STJ restringe-se à validade, abusividade e consequências jurídicas dos contratos de cartão de crédito consignado.

A discussão sobre a coexistência simultânea das modalidades RMC e RCC em um mesmo benefício previdenciário constitui controvérsia autônoma relacionada à regularidade operacional da consignação, não abrangida pelo Tema 1.414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1.414 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1022898-02.2026.8.11.0000
de decisão da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, em Ação Declaratória de Ilegalidade de Descontos Consignados c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, até o julgamento definitivo do Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante alega
que
a ação originária não discute a validade de contratos de RMC (Reserva de Margem Consignável) ou RCC (Reserva de Cartão Consignado), matéria submetida ao Tema 1.414 do STJ.

Sustenta que o objeto da demanda é distinto, consistindo na suposta ilegalidade da manutenção simultânea de RMC e RCC sobre o mesmo benefício previdenciário de espécie 88, em desacordo com as normas do INSS.

Aduz
que o magistrado de primeiro grau interpretou equivocadamente a demanda como ação relacionada à validade de contratação de cartão consignado, determinando sua suspensão em razão do Tema 1.414.

Aponta que
houve confusão entre a discussão acerca da contratação dos produtos financeiros e a discussão sobre a forma de utilização das margens consignáveis.

Defende que a suspensão de processos somente é admissível quando houver aderência estrita entre a questão jurídica discutida na ação e a matéria afetada pelo STJ.

Afirma que a simples presença dos termos RMC e RCC não autoriza o sobrestamento, pois a controvérsia dos autos é
específica e não coincide com a questão submetida ao julgamento repetitivo.

Relata
que a ação não busca:

declaração de inexistência de contrato;

revisão contratual;

discussão sobre juros, tarifas ou encargos;

impugnação de assinatura eletrônica ou biometria facial.

Ressalta ainda que o
pedido estaria restrito ao reconhecimento da irregularidade da dupla averbação simultânea sobre o mesmo benefício previdenciário, com a exclusão de uma das margens consignáveis.

Informa
que o banco concentrou sua defesa na regularidade das contratações e na autenticidade dos contratos, sem rebater adequadamente a alegação principal de impossibilidade da coexistência simultânea de RMC e RCC em benefício de espécie 88.

Argumenta que a suspensão causa prejuízo imediato, pois envolve benefício previdenciário de natureza alimentar recebido por pessoa idosa. A demora no julgamento prolongaria os efeitos da situação considerada irregular, comprometendo a subsistência do agravante e retardando a prestação jurisdicional.

Por fim, pede
o
reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 1.414 do STJ ao caso concreto
e
prosseguimento regular do feito na Vara de origem até julgamento do mérito.

O agravado,
na contraminuta
, defende a manutenção da decisão, sustentando que a matéria efetivamente se enquadra no Tema 1.414 e que o autor utilizou o cartão consignado para diversas compras, demonstrando ciência da contratação

(Id
374826362
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na ação originária, o autor, beneficiário do INSS, afirma que possui duas operações de cartão consignado incidindo simultaneamente sobre seu benefício previdenciário: uma vinculada à modalidade
RMC (Reserva de Margem Consignável)
, averbada em 07/07/2022, e outra vinculada à modalidade
RCC (Reserva de Cartão Consignado)
, averbada em 19/09/2022. Sustenta que, desde novembro de 2022, passou a sofrer descontos concomitantes das duas modalidades, o que seria incompatível com as regras aplicáveis aos benefícios da espécie 88.

Alega que os documentos do INSS demonstram a coexistência das duas reservas de margem consignável e que os descontos ocorreram de forma contínua ao longo dos anos, totalizando
R$ 2.594,36
a título de RMC e
R$ 2.589,76
a título de RCC. Defende que a manutenção simultânea dessas modalidades viola a sistemática da consignação previdenciária e compromete sua renda alimentar.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a ocorrência de dano moral em razão dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa.

Em tutela de urgência, requer a suspensão imediata da averbação mais recente (RCC), para cessar a alegada duplicidade de consignação. No mérito, pede o reconhecimento da irregularidade da coexistência das modalidades RMC e RCC, a manutenção apenas da modalidade originária, a restituição dos valores descontados indevidamente (em dobro, no valor de R$ 5.179,52), indenização por
danos morais, exibição de documentos pela instituição financeira e inversão do ônus da prova.

O juízo de
origem
entendeu que a controvérsia coincide com aquela submetida ao Tema 1.414 do STJ, que trata da "legalidade, validade da contratação e forma de desconto dos cartões consignados", determinando o sobrestamento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante
sustenta erro de enquadramento da controvérsia, argumentando que a demanda não discute a validade formal dos contratos, mas especificamente a ilegalidade da manutenção simultânea de RMC e RCC sobre benefício de espécie 88, matéria que não estaria abrangida pelo tema repetitivo. Requer a concessão de efeito ativo e o provimento do recurso para afastar o sobrestamento.

A questão central reside em determinar se a controvérsia deduzida na ação originária efetivamente se enquadra no Tema 1.414 do STJ, que justificaria a suspensão do processo.

No Tema 1414 de relatoria do ministro Raul Araújo, foi reconhecida a repercussão geral para

“I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráterabusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor,

em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (
ii
) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo. II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moralin
re

ipsa
”
.

Analisando detidamente a causa de pedir deduzida na ação originária, verifica-se que o autor não questiona a validade formal dos contratos de cartão consignado, tampouco impugna
encargos, taxas ou a forma de contratação. A tese central da demanda é específica e delimitada: a alegada ilegalidade da manutenção simultânea de duas modalidades de cartão consignado (RMC e RCC) sobre o mesmo benefício previdenciário de espécie 88.

Essa controvérsia possui natureza autônoma em relação às questões típicas do Tema 1.414. Enquanto o tema repetitivo aborda a validade intrínseca dos contratos e a forma de sua constituição, a presente demanda centra-se na conformidade operacional da consignação com as normas administrativas do INSS aplicáveis à espécie específica de benefício.

Além disso, a suspensão de processos com base em recursos repetitivos só se justifica quando há real correspondência entre o tema afetado e a controvérsia discutida no caso concreto. Não basta uma semelhança superficial ou o uso de termos parecidos.

No caso, embora ambas as situações envolvam cartões consignados, a questão jurídica é diversa: enquanto o Tema 1.414 trata da validade contratual, a presente demanda aborda a regularidade operacional da consignação múltipla.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
,
para reformar a decisão, afastando a suspensão do processo e determinando o regular prosseguimento da ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026